Tribunal: STF
Processo: ARE 653188
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, CAPUT , LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO. DÚVIDAS ACERCA DO RECEBIMENTO DO INSTRUMENTO CITATÓRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 841, § 1º, DA CLT. OCORRÊNCIA. 1. É de ser exigido que, no curso da relação processual, sejam estritamente observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inerentes e indissociáveis ao regular andamento do feito. 2. Embora o Direito Processual do Trabalho seja marcado pelo desapego às formalidades excessivas, permitindo-se que a citação se dê por via postal, tal avanço, em prol da celeridade do processo, não pode servir para trazer incertezas à regularidade de ato processual de tamanha importância ao regular curso da lide, haja vista as consequências advindas da revelia. 3. No presente caso, do Aviso de Recebimento da notificação de citação da reclamada não se pode extrair que este fora recebido por funcionário da instituição bancária destinatária, porquanto ausente qualquer identificação que confirmasse o seu nome, cargo e número de matrícula. 4. Ante o irregular procedimento citatório, em desatenção ao disposto no artigo 841, § 1º, da CLT, que levou à revelia da reclamada, mostra-se evidente o cerceamento de defesa, porquanto violado o disposto no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o que impõe a rescisão da decisão rescindenda. 5. Recurso ordinário em ação rescisória a que se dá provimento. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.